Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-07.2025.8.11.9005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-07.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), JOAO PAULO GIACOMELLI - CPF: 042.550.881-10 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE USO COMO MORADIA PERMANENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado como moradia permanente, nos termos da Lei nº 8.009/90.

A proteção legal ao bem de família visa garantir o direito constitucional à moradia e o mínimo existencial à pessoa humana.

Havendo comprovação de que o imóvel objeto da penhora serve de residência à família, por meio de fatura de consumo de energia e boleto de IPTU com o mesmo endereço do imóvel, e certidão cartorária que atesta a propriedade, deve ser reconhecida a impenhorabilidade, ainda que não seja o único bem de propriedade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000619-07.2025.8.11.9005

AGRAVANTE: JOÃO PAULO GIACOMELLI

AGRAVADA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOÃO PAULO GIACOMELLI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dr. Cassio Leite de Barros Netto
, lançada nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº. 0000134-87.2017.8.11.0086, ajuizada por
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, que deferiu a penhora em relação ao imóvel matricula nº. 15.663, do 1º CRI de Nova Mutum/MT, rejeitando, via de consequência, a impugnação a penhora, sustentando que não ficou demonstrado se tratar de bem de família.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Trata-se de Ação Execução de título extrajudicial, sobre a alegação de que existe contra o devedor dívidas no importante originário de R$ 30.933,45. Houve a penhora em dinheiro parcial do valor, no valor de R$ 16.949,50, cujo alvará já foi liberada do credor conforme ID 173831594. Em petição de ID 72217691, a Exequente solicitou a penhora do imóvel da matrícula 15.663 registrada no CRI de Nova Mutum – MT, para satisfação da dívida. Neste sentido, em decisão de ID 140641548 o nobre magistrado deferiu a penhora do imóvel”
(sic).

Aduz que
“Não concordando com a decisão, e por se tratar do bem de moradia do Sr. João Paulo Giacomelli e sua familia, O Agravante apresentou petição de ID 142910431 e documento comprovando que este é o único imóvel que lhe pertence, e ali reside. Para isto juntou certidão cartorária de existência de imóvel e fatura de telefone. Diante da petição do Agravante, o próprio exequente, em petição de ID 158469208, solicitou que fosse expedido mandado de constatação para comprovar que o Sr. João Paulo Giacomelli Reside no Imóvel [...]”
(sic).

Ressalta que
“A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que se a penhora prosseguir, o Agravante perdera seu único bem, onde reside com sua família. Assim, conforme destaca a doutrina, não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco [...]”
(sic).

Registra que
“Já o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela determinação de prosseguimento da penhora do imóvel, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo [...]”
(sic).

Assevera que
“Não há que se falar na irreversibilidade da medida quando diante de um bem maior em jogo, em que a lesão tornar-se-á irreversível, sendo imprescindível a observância ao princípio da proporcionalidade”
(sic).

Expõe que
“A proteção ao bem de família, embasado no direito social à moradia (artigo 6º da CF), constitui materialização da teoria do patrimônio mínimo da pessoa humana, com o objetivo de assegurar um "mínimo existencial", como condição à dignidade da pessoa humana [...]”
(sic).

Explana que
“que em petição de ID 158469208, o próprio exequente solicita ao Nobre Julgador que seja deferido a ida do Oficial de Justiça até o local do imóvel para realizar termo de constatação, entretanto tal pedido sequer foi apreciado. Outro ponto que merece atenção é na decisão agravada não houve, por parte do julgador, qualquer solicitação de comprovação adicional, ou juntada de outros documentos, para comprovar que o Sr. João e sua família residem no imóvel, mesmo com o pedido da própria exequente, coube ao magistrado apenas o indeferimento do pedido de Impenhorabilidade”
(sic).

Mensura que
“a dívida em comento teve como finalidade cobrança de títulos de crédito, ou seja, não se trata de dívida do próprio imóvel não podendo excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família. Portanto, a penhora de bem de família configura uma ILEGALIDADE, passível de condenação pelo Judiciário. Assim, requer de imediato que a restrição que incidiu sobre a propriedade seja retirada”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna:
“
a)
O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e 330 do Novo CPC;
b)
A intimação do agravado para se manifestar querendo;
c)
A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que ANULE a penhora sobre o imóvel da matrícula 15.663 do RGI de Nova Mutum - MT, declarando a sua impenhorabilidade”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
deferida

por esta Relatora, em 15/05/2025, conforme decisão de Id. 286583871.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 293897065.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado em Id. 279613857.

É o breve relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que deferiu a penhora em relação ao imóvel matricula nº. 15.663, do 1º CRI de Nova Mutum/MT, rejeitando, via de consequência, a impugnação a penhora, sustentando que não ficou demonstrado se tratar de bem de família.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de impugnação a penhora apresentada por João Paulo Giacomelli e outros, alegando que a imóvel matrícula n. 15.663, do 1º RGI de Nova Mutum/MT é bem de família dos executados.

Defende que a lei respalda o direito a uma moradia digna para os executados, não sendo possível a penhora do referido bem. Para demonstrar a qualidade do bem como de família, traz aos autos certidão comprovando que o imóvel é o único registrado na serventia de Nova Mutum/MT em nome de João Paulo Giacomelli e junta aos autos conta de telefone celular indicando o local como residência.

Em resposta a impugnação, a exequente alega que o executado não comprova adequadamente a qualidade de bem de família do imóvel, solicitando a continuidade da execução.

É o relatório. Decido.

Quanto à questão do bem de família, entendo que o ônus de comprovar que a casa penhorada é o único bem imóvel e dedicado à moradia do devedor incumbe àquele que alega a impenhorabilidade.

[...]

Para demonstrar a qualidade de bem de família do imóvel, o devedor defende que tal qualidade é demonstrada pela certidão cartorária e conta de telefone, respectivamente de ids. 142911691 e 142911693.

Com a devida vênia ao devedor, os documentos não comprovam o alegado, inexistem nos autos contas em nome do executado que estejam vinculadas ao uso do imóvel, como: água, luz, telefone fixo, IPTU, internet, enfim, qualquer documento que demonstre que o executado reside naquele local.

Nesse ponto, a conta de telefone móvel mostra-se insuficiente para tal fim, porque diferente da luz e água, não comprova a utilização do imóvel pelo devedor, mas mera indicação de endereço de cobrança, desvinculado de serviço fixo.

Do mesmo modo, deveria ter trazido também comprovante de imposto de renda para demonstrar que não possuir outros imóveis não registrados (posse/financiamento), sendo que a mera certidão do cartório de Nova Mutum/MT, não se mostra suficiente para o imóvel como bem de família e nem demonstrar a efetiva posse pelo executado.

Neste contexto, deve ser mantida a penhora do bem imóvel e julgado improcedente os embargos à penhora.

Sem custas e honorários, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intime-se o exequente para atualizar o débito em 15 dias.

Defiro a penhora por termo nos autos, expeça-se mandado de avaliação a ser realizado por Oficial de Justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(Id. 187323893 – Autos de origem)

Pois bem. A Lei nº. 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº. 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei nº. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

O art. 1.712 do Código Civil, por sua vez, estabelece que:

“
Art. 1.712.
O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.”

Na espécie, o recorrente apresentou fatura de consumo de energia, que demonstra,
prima facie
, que o imóvel está sendo utilizado como moradia permanente da família, e também boleto relativo ao IPTU do imóvel, constando como contribuinte o nome do agravante.

A corroborar, evidencia-se que o endereço do qual consta em ambos os documentos é o mesmo do imóvel objeto da penhora.

Além disso, em Id. 279610880, o agravante colacionou certidão cartorária, expedida pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Nova Mutum/MT, atestando que é proprietário do imóvel em questão.

Por outro lado, constata-se que se efetivada a penhora, sua família ficará privada de um lugar para viver, o que poderia colocá-los em uma situação de vulnerabilidade social, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Lado outro, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei nº. 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“
Art. 5º.
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único.
Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser revista a decisão no ponto em que deixou de reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 1º da Lei nº. 8.009/90,
in verbis
:

“
Art. 1º.
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – MORADIA DA VIÚVA IDOSA (94 ANOS) –
DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora.
”
(N.U 1034438-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA –
ELEMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA DA EXECUTADA
– IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que a impenhorabilidade se imponha no caso concreto, tem o devedor o ônus de comprovar que o imóvel objeto da constrição é o único utilizado para sua residência e/ou de seus familiares, nos termos do art. 1º e do art. 5º da Lei n.º 8.009/90.

Comprovada a condição de bem de família, impõe-se a desconstituição da penhora
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041998-87.2021.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024) (Destaquei)

Assim, neste momento, não há que se falar em penhora do bem descrito ou de mitigação da regra da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para ratificando a tutela recursal deferida, reformar a decisão de piso, afastando a penhora do imóvel matricula nº. 15.663, do 1º CRI de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025